Tribunal: TJDFT
Processo: 0702199-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD, em face à decisão da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de homologação de acordo em procedimento de cumprimento de sentença. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e homologar o acordo firmado pelas partes. Preparo regular sob ID 42977486. Tendo em vista que o acordo em questão foi cumprido, facultou-se ao recorrente manifestar-se quanto a eventual falta de interesse processual. Sobreveio manifestação na qual sustentou que o acordo previa, além da obrigação de pagar, a obrigação de sujeitar-se aos termos da Lei 9.610/98, justificando-se o interesse na homologação (ID 43584519). É o relatório. Decido. Para postular em juízo, é necessário o interesse processual, caracterizado pela necessidade e utilidade do provimento judicial esperado. Em exame aos autos, percebe-se que a pretensa homologação refere a direito disponível e que o valor acordado entre as partes já foi integralmente quitado. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. A seu turno, o interesse de agir pressupõe a utilidade, necessidade e adequação do provimento pretendido pela parte. Exatamente o terceiro pressuposto – adequação – está ausente no presente caso. O agravante sustentou que seu interesse decorreria do fato de o acordo prevê também a obrigação do réu em sujeitar-se à Lei 9.610/98, que rege os direitos autorais (ID 43584519): “No acordo homologado há duas obrigações distintas de não fazer e pagar. Em que pese a obrigação pagar ter sido satisfeita, a obrigação de não fazer tem caráter contínuo, porque caso o Agravado deixe de pagar as mensalidades devidas ao ECAD, este poderá requerer a aplicação da tutela inibitória disciplinada no art. 105 da Lei 9.610/98. (...) Portanto, mesmo com a quitação do acordo, ainda subsiste de ser homologada a parte referente à tutela inibitória do direito autoral estampada na obrigação de não fazer, para a eventualidade de o Agravado deixar de pagar as mensalidades vincendas previstas no pacto nos moldes do artigo 323 do CPC. Em outras palavras, mesmo estando quitadas as parcelas constantes no acordo, que, em tese, resultaria na falta de interesse de recorrer por perda do objeto, ainda subsiste a obrigação de não fazer vista na tutela inibitória, que deve ser homologada pelo Juízo para que surta os efeitos legais esperados. A tutela inibitória do direito autoral está prevista no ajuste, e no caso de inadimplência das mensalidades vincendas, a dívida poderá ser objeto de cumprimento de sentença em conjunto com a efetiva aplicação da obrigação de não fazer. A respeito, eis os termos acordados: ‘O(s) requerido(s) declara(m) que está(ão) ciente(s) e concorda(m) com as diretrizes de cobrança, especificamente o enquadramento imputado, porquanto, facultará ao ECAD, em caso de mora das mensalidades vincendas (art. 323 do CPC), requerer a cobrança nos presentes autos, via do cumprimento da sentença. O ECAD poderá a seu critério, em caso de não cumprimento deste acordo, cobrar o saldo devedor remanescente do valor confessado (R$174.595,97), com juros, correção monetária e cláusula penal, pela via do cumprimento de sentença, executando a obrigação negativa de se abster da utilização desautorizada (art. 68 e 105, da LDA), na forma do art. 497, do NCPC. Ressalvado o abatimento do valor já adimplido, com as devidas correções.” Portanto, o o Agravante esclarece que o interesse recursal persiste, posto que, como alinhavado, no pacto existem duas obrigações, sendo direito das Partes que o Juízo homologue o acordo por elas definido.” (Grifos do original) A propósito, estas são as disposições da Lei 9.610/98 referidas pelo recorrente: “Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas. Art. 105. A transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares, deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente, sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e das demais indenizações cabíveis, independentemente das sanções penais aplicáveis; caso se comprove que o infrator é reincidente na violação aos direitos dos titulares de direitos de autor e conexos, o valor da multa poderá ser aumentado até o dobro.” Conforme se extrai do teor da manifestação e em cotejo com as cláusulas contratuais em referência, o que pretende o agravante é o reconhecimento do recorrido de que está sujeito às prescrições legais. Ou seja, salta aos olhos a falta de interesse, uma vez que a observância e cumprimento da Lei é dever imposto a todos os indivíduos, independentemente da existência de declaração de vontade de que a ela pretende se submeter. Revela-se, portanto, manifesta a falta de interesse recursal. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063